Tribunal: STF
Processo: RE 1279891
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina julgou improcedente pedido formalizado em demanda objetiva formalizada em face da Lei complementar municipal nº 204/2017. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 29, inciso XII, da Constituição Federal. Sustenta a necessidade de realização de audiência pública na elaboração do Plano Diretor. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DISPONDO SOBRE MOBILIDADE URBANA. SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. IMPROCEDÊNCIA.
    01. O legislador não consegue “prever todas as situações para o presente e para o futuro, pois o direito é dinâmico e está em constante movimento, acompanhando a evolução da vida social, que traz em si novos fatos e conflitos”. Por isso, “os textos legislativos devem ser concisos e seus conceitos enunciados em termos gerais” (Carlos Roberto Gonçalves).
    O direito, “qualquer que seja a sua roupagem exterior, exige seja entendido para ser aplicado, e neste entendimento vem consignada a sua interpretação. Inexato é, portanto, sustentar que somente os preceitos obscuros, ambíguos ou confusos exigem interpretação, e que a clareza do dispositivo a dispensa, como se repete na velha parêmia “in claris cessat interpretatio”. [...] Há sempre necessidade de investigar a essência da vontade legislativa, não apenas na exteriorização verbal, mas naquilo que é sua força interior e o poder de seu comando. Interpretar não é tão-somente contentar-se com o que a letra da lei revela, pois que, na sociedade animada pela civilização jurídica, a fórmula sacramental perdeu a validade que era o seu prestígio num estágio primitivo, em que dominada a escravidão da forma. Por isso mesmo já o romano sentenciava que ‘scire leges non hoc est verba earum tenere sed vim ac potestatem’. E precisamente por ser a hermenêutica a arte de rebuscar aquele sentido vivo do preceito, é que a interpretação realiza a vivência permanente da disposição legal por um tempo que largamente se distancia do momento em que nasce” (Caio Mário da Silva Pereira).
    Da interpretação do direito deve resultar uma solução judicial justa, que corresponda aos anseios da sociedade. 
    Conforme Adauto de Almeida Tomaszewski: I) “deve haver alguém que declare qual é a norma aplicável ao caso concreto, como é aplicável esta norma e com qual alcance. Este alguém é o juiz, na sua função interpretativa e agora privilegiado com as cláusulas gerais, com os conceitos legais indeterminados e conceitos legais indeterminados pela função”; II) “o juiz, na sua atividade jurisdicional, completa a obra do legislador. Isto porque em vez de avaliar os tipos de situações em termos de gênero e espécie, avalia as situações individuais em termos concretos”.
    Cumpre ao juiz considerar que: I) “a interpretação das leis é obra de raciocínio mas também de sabedoria e bom senso, não podendo o julgador ater-se exclusivamente aos vocábulos mas, sim, aplicar os prncípios que informam as normas positivas” (Sálvio de Figueiredo Teixeira); II) “as exigências legais hão de ser interpretadas por critérios presididos pela razoabilidade e não se pode perder de mente que a lei é feita com vistas a situações típicas que prevê, merecendo ser modelada, conforme o caso, segundo as peculiaridades de casos atípicos” (Cândidos Rangel Dinamarco); III) as leis não podem ser interpretadas “de modo a conduzir ao absurdo” (Egas Dirceu Moniz de Aragão).
    02. A Constituição do Estado de Santa Catarina prescreve que “no estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e o Município” (art. 141) deverão assegurar a “participação de entidades comunitárias na elaboração e implementação de planos, programas e projetos e no encaminhamento de soluções para os problemas urbanos” (inc. III).
    A Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), por seu turno, no art. 2? estatui que “a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante as seguintes diretrizes sociais: [...] audiência do Poder público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população” (inc. XIII).
    Nesse contexto, não é razoável impor a realização de audiência pública como pressuposto de validade de qualquer lei que verse sobre urbanismo.
    Portanto, o fato de não ter sido realizada “audiência pública” não torna inconstitucionais os arts. 9°, inc. VII, e 28, § 1° e 2°, da Lei Complementar n. 147/2012, do município Araranguá, que, na parte impugnada, apenas: I) versa sobre o desenvolvimento do “Plano de Transporte Escolar Municipal” como uma das ações estratégicas do município para a “implantação dos Sistemas de Mobilidade Municipal”; II) define o conceito de “transporte escolar” e prevê a regulamentação do serviço por decreto municipal; III) viabiliza a permissão ou a concessão da prestação do serviço quando não executado pelo Município de Araranguá, incumbindo a fiscalização ao Órgão Executivo Municipal de Trânsito. 
    Embora a temática relativa às regras alusivas à cooperação das associações representativas no planejamento municipal revele discussão de envergadura constitucional, o que alegado, nas razões do extraordinário – necessidade de realização de audiência pública no procedimento legislativo de leis reguladoras da mobilidade urbana, não constitui norma de reprodução obrigatória a possibilitar a intervenção deste Tribunal no controle de constitucionalidade estadual. A propósito, confiram as seguintes ementas:
    CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI ESTADUAL OU MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PARÂMETRO DE CONTROLE NORMATIVO LOCAL QUE CORRESPONDA À NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS DEMAIS ENTES INTEGRANTES DA FEDERAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     […]
     5. Apenas se admite recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade estadual ou distrital quando o parâmetro de controle normativo local corresponder a norma da Constituição federal de observância obrigatória pelos demais entes integrantes da Federação. Assim, é pressuposto de cabimento do recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado em ação direta, a demonstração de qual norma de reprodução obrigatória inserida na Constituição local foi violada, medida que, analisando a petição do apelo extremo (fls. 176/207), furtou-se o recorrente recorrente. (Precedentes: RCL n. 383, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ de 21.5.93; RCL n. 596 - AgR, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ de 14.11.96; RE n. 353.350-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 21.05.04; RE n. 445.903, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 05.02.10; RE n. 482.078, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.3.2010; RE n. 573.379, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 26.03.10; RE n. 575.732, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 01.06.11; RE n. 562.018, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 03.10.11, entre outros). […] (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 638.729, relator o ministro Luiz Fux, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de maio de 2012).
     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação de inconstitucionalidade da Lei nº 2.575/08 do Município de Niterói em face da Constituição Fluminense. Ausência de norma de reprodução obrigatória. Necessidade de análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Insuscetibilidade de modificação do acórdão recorrido nesse ponto. Fundamento suficiente à manutenção da conclusão adotada pela Corte de origem. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes. 1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Existência de fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido, insuscetível de análise no presente recurso extraordinário. Orientação da Súmula nº 283/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 934.430, relator o ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de agosto de 2017).
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator